Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737346-03.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ROSANA CRISÓSTOMO RIBEIRO, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, CÍNTIA MARTA ATAIDES RECORRIDO: LEDA TEREZINHA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ENCARGOS DA LOCAÇÃO EM FACE DE LOCATÁRIO E FIADORES. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Não há que se falar em perda do objeto da demanda originária de despejo, se não comprovada a desocupação voluntária do imóvel, e esta, ainda que tenha ocorrido, não conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, quando o pedido de despejo é cumulado ao de cobrança dos encargos em atraso da locação, dada a permanência da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional. 2. Não é ultra petita a sentença que se revela congruente com pedido expressamente deduzido na inicial, a que se anexou planilha de cálculo fazendo incidir, sobre os valores em atraso, multa de mora contratualmente estipulada. 2.1. Se a multa incide apenas sobre parcelas devidas, resta clara sua proporcionalidade ao inadimplemento. 3. Não indicada pelo requerente, tampouco caracterizada nos autos qualquer das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, descabe condenação a título de litigância de má-fé. 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A parte recorrente alega violação aos artigos 319, inciso IV, 322, 324 e 492, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de decisão extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 319, inciso IV, 322, 324 e 492, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “não é ultra petita a sentença que se revela congruente com pedido expressamente deduzido na inicial, a que se anexou planilha de cálculo fazendo incidir, sobre os valores em atraso, multa de mora contratualmente estipulada” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO DO WRIT. 1. "'Segundo lição já antiga na jurisprudência desta Corte, o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos, sendo certo que o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra-petita' (MS 18.037/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 1o/2/2013)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.596/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/3/2023). 2. Caso concreto em que da petição inicial do subjacente mandado de segurança extrai-se que a impetração não tem por objetivo a cobrança de valores, mas a tomada de providências contra um apontado ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPALD/DF e ao Secretário de Estado da Fazenda - SEEC/DF, consubstanciado na expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos que, por sua vez, estaria sendo utilizada como fundamento para legitimar o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas pelo Distrito Federal junto à Instituição Financeira impetrante. 3. Tal como afirmado pelo Parquet Federal, a hipótese "Não se trata de pleito relativo à cobrança de valores, mas de providência concreta, consistente na expedição de ordem para que a autoridade pública se abstenha de invocar 'a pendência cadastral' como óbice ao pagamento dos serviços de arrecadação prestados pela recorrente em cumprimento aos contratos de prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas distritais". 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 72.136/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010